Tribunal: STF
Processo: MS 20501
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-14
Data de publicação: 1986-05-14

Ementa:
- CONCESSÃO PARA EXPLORAR SERVIÇO DE RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM.
IMPUGNAÇÃO EM FACE DA FALTA DE PARECER DO CONSELHO NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES. INATUALIDADE DA OBJEÇÃO, VISTO COMO NA NOVA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, A
ATRIBUIÇÃO DE EMITIR PARECER INSTRUTIVO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO E DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
(DENTEL), NÃO EXIGIDA SUA PUBLICAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.